Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. VINCULAÇÃO DO DEPÓSITO À DEMANDA JUDICIAL NA QUAL SE DISCUTE A DÍVIDA OBJETO DA CONSIGNAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA CONSIGNADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PREVISÃO DE DESTINAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PARA FINS PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IRRELEVÂNCIA.
1. Em se tratando de Ação de Consignação em Pagamento, no caso de o montante depositado em juízo ser inferior ao efetivamente devido, poderá o réu levantar desde logo a quantia depositada, com a consequente liberação parcial do autor em relação à obrigação, consoante estabelece o §1o do artigo 545 do Código de Processo Civil.
2. A vinculação do montante depositado à Ação Monitória na qual foi reconhecida a dívida objeto da consignação judicial e a autorização de levantamento do montante depositado em juízo não configura hipótese de julgamento extra petita.
3. O contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre o autor e o advogado que o patrocina na demanda, ao prever que, em caso de improcedência do pedido inicial, os montante depositado seria utilizado para pagamento dos honorários contratuais, não tem o condão de vincular o magistrado sentenciante.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.